Tribunal: TJDFT
Processo: 0704828-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA E PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO E DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ESTABELECIMENTO DE REGRAS DE RATEIO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. REGULAR OBSERVÂNCIA DE NORMAS ESPECÍFICAS PREVISTAS NO CÓDIGO CIVIL E NA LEI No 4.591/1964. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DE CONDÔMINOS. CONVOCAÇÃO MEDIANTE FIXAÇÃO DE EDITAL EM QUADRO DE AVISO LOCALIZADOS NA ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO. FORMA AUTORIZADA PELA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença pela qual foi reconhecida a nulidade de ato convocatório de assembleia condominial e julgado improcedente o pedido de declaração de nulidade de dispositivos da Convenção do condomínio réu. A autora afirma que a convenção condominial, ao estabelecer o critério de rateio das despesas do condomínio, afronta as disposições contidas artigo 1.340 do Código Civil. O réu defende a licitude da forma adotada para convocação dos condôminos para a participação na assembleia geral ordinária realizada em 05/04/2018, cuja irregularidade foi reconhecida na sentença recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) verificar se estaria evidenciada a inépcia do recurso, em decorrência de alteração da causa de pedir e da formulação de pedido genérico. (ii) analisar se o indeferimento da produção de prova oral teria acarretado cerceamento de defesa; (iii) avaliar se a convocação da assembleia condominial respeitou os requisitos previstos na convenção do condomínio e na legislação de regência; (iv) examinar a validade das cláusulas 02.15 e 02.16 da convenção do condomínio réu, que estabelecem a cobrança das taxas condominiais de forma proporcional por fração ideal da unidade imobiliária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença objurgada, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
3.1. Tendo em vista que a autora, na apelação cível interposta, não formulou pretensão recursal de cunho genérico e tampouco alterou a causa de pedir, não há como ser acolhida a preliminar de inépcia do recurso.
4. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
4.1. O dever de gestão do julgador, no intuito de alcançar a solução da lide em tempo razoável e de forma menos onerosa, impõe o indeferimento da produção de atos inúteis e sem relevância, sobretudo quando existem no processo elementos suficientes para permitir a solução do litígio.
4.2. Observado que os documentos juntados aos autos pelas partes litigantes se mostram suficientes para a solução da controvérsia a respeito da forma adotada para convocação dos condôminos para participação de assembleia geral ordinária, mostra-se desnecessária a produção da prova oral pretendida pela parte ré e, por conseguinte, insubsistente a tese de violação ao princípio da ampla defesa.
5. Em conformidade com o inciso I do artigo 1.336, é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção.
5.1. Muito embora tenha sido promovida a separação física da loja e da sobreloja, resultando em 2 (duas) unidades independentes, tal fato não tem o condão de modificar a fração ideal da propriedade exercida pela empresa autora.
5.2. Constatado, no caso em apreço, que a convenção do condomínio prevê o rateio das despesas condominiais de forma proporcional às frações ideais das unidades imobiliárias, tem-se por inviabilizado o reconhecimento da nulidade das cláusulas que estabelecem tal regramento.
6. O Código Civil de 2002, em seu artigo 1.350, prevê que o síndico deverá convocar, anualmente, reunião da assembleia dos condôminos, na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e eventualmente eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno.
6.1. Havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que os condôminos foram convocados por intermédio de afixação de edital em quadro de avisos instalados nas áreas comuns do condomínio, na forma autorizada pela convenção condominial, mostra-se inviabilizada a declaração de nulidade das deliberações aprovadas pela assembleia geral ordinária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação interposto pelo réu conhecido e provido. Recurso de apelação interposto pela autora conhecido e não provido. Ônus da sucumbência redistribuídos.
Tese de julgamento: 1. A convocação de assembleias condominiais pode ser feita mediante afixação de edital em áreas comuns, conforme disposição da convenção de condomínio. 2. A cobrança de taxa condominial proporcional à fração ideal é válida, ainda que tenham sido realizadas modificações físicas na unidade imobiliária.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.315 e 1.336; Lei no 4.591/1964, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.657.456/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro; TJDFT, APC no 0710684-13.2020.8.07.0020, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira.